Tribunal: TJDFT
Processo: 0756458-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. MOTIVO DE SAÚDE. CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA DE CULPA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS REGRAS DE REEMBOLSO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA HOSPEDAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.736,72, a título de dano material, e 4.000,00, por dano moral, em virtude do inadimplemento de contrato de pacote turístico.
2. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese.
3. Alega a recorrente a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atua na intermediação de compra de passagens aéreas, não tendo qualquer ingerência em casos de impedimento de embarque. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Assim, a análise das alegações de ambas as partes e das provas juntadas aos autos, faz incursão ao mérito, a ser oportunamente apreciado. Ademais, o pedido da parte autora também inclui o ressarcimento de hospedagem contratada no sítio eletrônico da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Verifica-se que o autor/recorrido contratou serviço de hospedagem por intermédio da ré/recorrente, no valor de R$ 4.736,72, conforme ID 16090231. Entretanto, por motivo de saúde de sua filha, uma das hóspedes, o serviço não pôde ser utilizado, o que fora devida e previamente notificado. Considerando a existência de caso fortuito, a denotar a ausência de culpa da parte autora/recorrida, e ante a falta de demonstração da regra de reembolso do serviço contratado, a restituição do valor pago, qual seja, R$ 4.736,72, é medida que se impõe. Frise-se que a ré/recorrente compõe a cadeia de consumo, na qualidade de intermediadora de serviços de hospedagem, e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
5. Em que pese o aborrecimento pela frustrada tentativa de reembolso de valor atinente a pacote turístico, cancelado por motivo idôneo, não houve violação aos direitos de personalidade da parte autora, razão pela qual não restou configurado o dano moral.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para excluir a condenação por dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.